Tribunal: TJBA
Processo: 8018993-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018993-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE FARIA TEIXEIRA SAMPAIO VILAR

Advogado(s)
:
MONICA TIOSSO ZILIOLI VON AMMON

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO E FÁTICA PASSÍVEL DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL.
PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. PEDIDO VERBAL DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PEDIDO ESCRITO E PROTOCOLADO PREVISTA EM ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO DO PLANO. VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA PELA UTILIZAÇÃO DO PLANO E DISPONIBILIZAÇÃO DA COBERTURA. EXCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA APENAS APÓS NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO. MENSALIDADES DEVIDAS ATÉ O EFETIVO DESLIGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela ré em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por associação de autogestão de assistência à saúde suplementar, condenando-a ao pagamento de R$ 4.802,02 relativos a mensalidades e coparticipações vencidas em dezembro de 2017, fevereiro de 2018 e março de 2018, e julgou improcedente a reconvenção que buscava a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado e defende que o contrato foi rescindido verbalmente em novembro de 2017.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar:

a) se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do requerimento de produção de prova testemunhal;

b) se a exigência regulamentar de notificação escrita para o cancelamento do plano de saúde é abusiva; e

c) se são devidas as mensalidades e coparticipações cobradas pela operadora de plano de saúde até a efetiva exclusão da beneficiária por inadimplemento.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida prescinde de prova testemunhal para sua elucidação, bastando os elementos documentais presentes nos autos, de modo que a prova de quitação de débitos e de solicitação formal de cancelamento contratual é eminentemente documental.

A relação jurídica em debate é regida pelas normas civis e pelo microssistema consumerista, destacando-se que a operadora de saúde apelada configura entidade de autogestão, aplicando-se as especificidades de seu Regulamento de Saúde e Estatuto Social, os quais expressamente exigem requerimento escrito e protocolado para o desligamento voluntário do beneficiário.

A exigência de manifestação de vontade expressa e por escrito para o cancelamento do contrato atende aos deveres de segurança jurídica e de boa-fé objetiva, não se revelando abusiva, pois evita o desligamento imotivado ou equivocado de assistência à saúde e assegura o controle cadastral e atuarial da entidade de autogestão.

O inadimplemento das mensalidades dos meses de dezembro de 2017, fevereiro de 2018 e março de 2018 restou caracterizado, na medida em que a apelada demonstrou que a apelante e seus dependentes usufruíram da rede credenciada no período, permanecendo a cobertura ativa e à disposição da consumidora até a efetiva notificação de exclusão expedida em 22/03/2018.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A solicitação de cancelamento de contrato de plano de saúde por adesão administrado por entidade de autogestão deve observar a formalidade escrita prevista em regulamento, não produzindo efeitos a mera alegação de pedido verbal. 2. São devidas as mensalidades de plano de saúde até a efetiva exclusão do beneficiário, desde que demonstrada a disponibilização do serviço e a ausência de requerimento formal de rescisão."

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018993-05.2021.805.0001 em que é apelante DANIELLE FARIA TEIXEIRA
,

e apelado
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça